Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-31.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-31.2017.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s):LUCIANO MACEDO FERNANDES, DIOGENES SOUSA COSTA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESTINAÇÃO DAS VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DO FUNDEF/FUNDEB. NÃO VINCULAÇÃO DE 60% AOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA OU PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO JUSTIFICADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação que questiona a destinação dos recursos extraordinários provenientes de complementação do FUNDEF/FUNDEB, requerendo a aplicação vinculada de 60% ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, sob o argumento de que se aplicam as mesmas regras de subvinculação dos recursos ordinários do fundo. 2. A questão em discussão consiste em definir se os recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB devem observar a subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério. 3. Os recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB são classificados como verbas de natureza extraordinária, afastando-se a aplicação compulsória de 60% para remuneração de profissionais do magistério, respeitando a autonomia do gestor municipal sendo necessária legislação específica ou previsão orçamentária. 4. A intervenção judicial na destinação dos recursos não se justifica, considerando a competência legislativa municipal para regulamentação da aplicação das verbas extraordinárias em conformidade com o interesse público local. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-31.2017.8.05.0102, em que é apelante ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE IGUAÍ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.